Tribunal: CARF
Processo: 10218.720198/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720198/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.518 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO DOS REIS ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA
somente é possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-67.467 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 51 e segs.).
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Marabá - PA, a Notificação de Lançamento de
fls. 41/44, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2011. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 3.263,64, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 02/35.175.547. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 15.750,00, pois são
dedutíveis somente "os valores pagos a título de pensão alimentícia em cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou registrados por escritura pública".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720198/2013-82
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720198/2013-82

A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/30.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento da despesa glosada, pois
corresponde à pensão alimentícia paga "em decorrência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública".
Alega que recebeu intimação da RFB e apresentou os documentos necessários à
comprovação da despesa.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
O direito à dedução de despesas com Pensão Alimentícia requer o cumprimento de dois
requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos alimentandos. O
segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão estabelecida em escritura
pública de separação/divórcio consensual.
Compulsando os autos, denota-se que não assiste razão aos argumentoa expostos pelo
Contribuinte em sua peça de defesa.
A uma, porque persiste a ausência de decisão judicial estabelecendo o pagamento da
pensão, uma vez que trouxe às fls. 16/18 apenas a petição propondo Ação de Separação
Consensual perante o Juizo da Comarca de Fronteiras – PI. A duas, porque não foi
comprovado o ônus do Contribuinte no tocante a respectiva despesa, posto que os
documentos de fls. 4/14 demonstram transferências bancárias feitas pela pessoa jurídica
IMAD Eletro Refrigeração em favor de Ivanede Maria de Moura, a qual, conforme
indicação feita na petição antes mencionada, seria beneficiária de pensão e responsável
pela pensão das filhas.
Nesse passo, conclui-se que não foram atendidas as exigências legais para usufruir a
dedução pretendida.
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, o que resulta em
manutenção do crédito tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese, que o
acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos
autos
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720198/2013-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia judicial glosada pelo Fisco, supostamente paga pelo recorrente às suas filhas
e à sua ex-esposa, no valor de R$ 15.750,00.

Pensão alimentícia judicial
As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ
uma vez que a turma julgadora entendeu que não consta dos autos a decisão judicial que teria
determinado os pagamentos e, ainda, os comprovantes de transferências bancárias trazidos
indicam valores repassados à ex-esposa do contribuinte pela pessoa jurídica IMAD Eletro
Refrigeração, e não pelo declarante pessoa física.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente apresenta cópia da sentença judicial
estabelecendo a obrigação do pagamento das pensões em comento (fls. 133 a 138), entretanto
não comprova ter sido ele, pessoa física, quem suportou o ônus dos pagamentos. Quanto aos
pagamentos, o que se tem nos autos são transferências bancárias (fls. 4 a 14) efetuadas para a
beneficiária Ivanede Maria de Moura pela pessoa jurídica IMAD ELETRO REFRIGERAÇÃO,
empresa da qual o recorrente é sócio conforme Alteração Contratual de fl. 96.
Ocorre que, ainda que de fato as transferências bancárias feitas tenham tido como
finalidade o cumprimento da obrigação pessoal do sócio, tais despesas não podem ser deduzidas
pela pessoa física do recorrente em sua DAA, uma vez que a empresa e seus sócios constituem
pessoas distintas para fins tributários, com apurações distintas do imposto de renda devido.
Assim sendo, não sendo os pagamentos comprovados com documentação hábil
para tal, devem ser mantidas as glosas das deduções de pensão alimentícia judicial.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720198/2013-82

Fl. 165
DF CARF MF
Original